Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736965-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Pedro Paulo de Sousa Ribeiro Embargado: Hoepers Recuperadora de Crédito S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Pedro Paulo de Sousa Ribeiro (Id. 65235993) contra o acórdão (Id. 64770871) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há ilicitude na permanência dos apontamentos a respeito do crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome” e, portanto, se é legítima a pretensão ora exercida pelo demandante, que busca ser indenizado em virtude dos danos morais alegados. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1264), senão vejamos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1264 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator